Tribunal: TJDFT
Processo: 0745440-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDISPONIBILIDADE LANÇADA SOBRE IMÓVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA. REGISTRO IMOBILIÁRIO. SÚMULA No 84/STJ. RESTRIÇÃO DESCABIDA. DESCONSTITUIÇÃO. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA REPETITIVO No 872 DO C. STJ. RESPONSABILIDADE DO EMBARGADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Ação de Embargos de Terceiro é demanda de conhecimento submetida a rito especial, por meio da qual o terceiro busca resguardar o respectivo patrimônio de uma constrição ou ameaça dessa, proveniente de um processo judicial do qual não faz parte.

2. Consoante os artigos 674 a 681 do CPC/15, que regulam o procedimento dos Embargos de Terceiro, para a procedência dos Embargos, além de o embargante demonstrar que não fez parte da ação originária, incumbe-lhe, também, comprovar a propriedade ou a posse do bem constrito, ou seja, que seu direito é incompatível com o ato constritivo.

3. No caso concreto, a documentação coligida aos autos revela ser válido o contrato de compra e venda de imóvel anterior à propositura da execução fiscal em que foi determinada a indisponibilidade do imóvel, ainda que não tenha sido registrada a transferência do bem no cartório imobiliário, porquanto demostrada a posse dos terceiros e a boa-fé deles. Inteligência da Súmula no 84/STJ.

4. Em se tratando de Embargos de Terceiro, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou a aplicação do princípio da causalidade ao editar a Súmula no 303, que dispõe que, “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

5. Nos termos da tese firmada pela c. Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, pelo regime dos recursos repetitivos (Tema no 872), “nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro " (REsp no 1.452.840/SP, repetitivo, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/9/2016, DJe 5/10/2016).

6. Conquanto os Embargos de Terceiros sejam resultado de ato imputável aos Embargados, que, diante da inércia em efetivar o registro imobiliário, contribuíram para a indesejada restrição patrimonial, o Embargado, mesmo após tomar ciência da venda do imóvel com o ajuizamento desta demanda, insistiu na manutenção do decreto de indisponibilidade, de forma que cabe ser condenado no pagamento da verba de sucumbência.

7. Apelação conhecida e não provida.